Tribunal: TJES
Processo: 5015207-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015207-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA CASTELARI BISSOLI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. REJEITADAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA CONJUNTA.

ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE PRÓ-LABORE EMPRESARIAL. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DO VALOR BLOQUEADO.

AUSÊNCIA DE PROVA APTA A EVIDENCIAR A ORIGEM DO NUMERÁRIO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Juízo a quo fundamentou, expressamente, que naquele momento processual “está ausente o pressuposto da plausibilidade das alegações”, sem a qual não é possível conceder o pedido liminar. Assim, diante da inegável urgência da medida, a agravante possui interesse recursal na reforma de decisão, haja vista a clara negativa, naquele momento processual, do seu pleito liminar de desbloqueio de valores.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
A
s tramitações
processuais
no 1º Grau de Jurisdição (embargos de terceiros) e neste Tribunal se tratam de autuação digital, a qual dispensa a apresentação da documentação prevista nos incisos I e II, do artigo 1.017, do Código
de Processo
Civil, por força do disposto no § 5º, do mesmo artigo da lei processual.
PRELIMINAR REJEITADA.

3.
A
s três questões tidas como novas, em grau recursal, encontram-se expressamente debatidas na inicial, inclusive com a juntada de jurisprudência sobre os assuntos.
PRELIMINAR REJEITADA.

4. A recorrente, como autora da ação de embargos de terceiros opostos em sede de cumprimento de sentença, deveria comprovar que o valor objeto de penhora decorre exclusivamente de seu pró-labore da atividade empresarial, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
H
á dúvidas sobre a origem do valor objeto de bloqueio judicial,
se dos salários recebidos pelo marido da agravante, como este declara no processo de cumprimento de sentença, ou se decorrente de pró-labore da agravante, como esta declara nos embargos de terceiros e neste agravo de instrumento.

6.
O
princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do
Código de Processo Civil
, exige que as partes ajam com lealdade
e cooperação, devendo as alegações fáticas e jurídicas
suscitadas no processo
ser
em congruentes e
compatíveis entre si e com as provas apresentadas
. O argumento do executado e da terceira interessada atribuindo a si o mesmo direito (verba com natureza salarial), como uma tentativa de retardar ou obstruir o cumprimento de sentença contraria o princípio e prejudica a busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Ausência de Interesse Recursal)

A
agravada alega ausência de interesse recursal,
sob a alegação de que “não há negativa definitiva do pedido de desbloqueio”.

Contudo, analisando detidamente a decisão recorrida, observa-se que o Juízo a quo fundamentou, expressamente, que naquele momento processual “está ausente o pressuposto da plausibilidade das alegações”, sem a qual não é possível conceder o pedido liminar.

Assim, diante da inegável urgência da medida, a agravante possui interesse recursal na reforma da decisão, haja vista a clara negativa
da tutela de urgência
,
que visa o imediato
desbloqueio de valores
de conta bancária
.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Inépcia da Inicial do Agravo)

A
recorrida

aduz

a

falta de juntada de documentos e, por conseguinte, a inépcia das razões recursais do agravante.

Ocorre que as tramitações processuais no 1º Grau de Jurisdição (embargos de terceiros) e neste Tribunal ocorrem através de autuação digital, a qual dispensa a apresentação da documentação prevista nos incisos I e II, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil, por força do disposto no § 5º, do mesmo artigo da lei processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Inovação Recursal)

A recorrida
suscita também, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, uma vez
a agravante
teria deixado
suscitar as
seguintes
matérias
em 1º Grau
: “1) O valor bloqueado é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, e por isso há impenhorabilidade; 2) Incomunicabilidade das obrigações e dívidas anteriores ao casamento e dos proventos do trabalho pessoal; 3) Violação à meação da Agravante”.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, pois
as três questões
tidas como novas, em grau recursal,
encontram-
se
expressamente
apresentadas
na inicial de ID nº 35274942, inclusive com a juntada de jurisprudência sobre os assuntos.

Assim, não vislumbro a alegada inovação recursal, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

NATHALIA CASTELARI BISSOLI

c
ontra a

r.
decisão
proferida
p
e
l
o

dout
o

magistrad
o

da
2ª
Vara
Cível de
Vila Velha
/ES,
Dr. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA,

q
ue
,
nos autos da ação de
embargos de terceiros
ajuizada
pela agravante
em face d
a
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária oriundo
do cumprimento de sentença nº 0008046-78.2017.8.08.0035

Em suas razões recursais acostadas
no

ID

n. 6945943
,
a
agravante aduz, em síntese, que:
I)
“
m
ais do que demonstrado está, portanto, o indevido bloqueio de conta-corrente
efetivado por esse Juízo, bloqueando valores que compõem uma conta-salário de uso
exclusivo desta Agravante, estranha à execução, ainda que conjunta com o Executado
”
;
II)
“tratando-se de saldo salarial e distribuição de lucros da Agravante, não
há o que se falar em constrição por quaisquer dívidas, haja vista que possui natureza
de verba alimentar, destinada ao sustento de sua família
”
;
(
III)
“a decisão agravada desrespeita a meação desta Agravante, tendo em vista
que, ainda que se entenda pela não comprovação em sede liminar da titularidade dos
valores bloqueados, há de se proteger e garantir a meação da cônjuge

(sic)

do executado,
ora Agravante.

Com fulcro nessas afirmações,
pede
, liminarmente,
a antecipação da tutela
recursal

para que seja determinad
a

a
suspensão imediata
do bloqueio
da
conta bancária da agravante:
68376-5, Ag. 0701, Banco Santander
.
No mérito, pugna pela ratificação do pedido liminar, com a reforma de decisão recorrida.

Em sede de contrarrazões de ID nº 7062970,
apresentadas espontaneamente,
a agravada alega ausência de interesse recursal, inépcia das razões recursais e inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do agravo de instrumento.
No mérito,
pede o desprovimento recursal.

Em decisão de ID nº 7364579, foi negado o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno interposto pela parte agravante no ID nº 8142803,
em que requer a reconsideração da decisão de
ID nº 7364579
ou, a apreciação de forma colegiada, com as determinação da imediata suspensão da ordem de bloqueio de sua conta bancária.

A agravada, por sua vez, em
contrarrazões
do agravo interno
de ID nº 8161145,
apresentadas espontaneamente,

pugna pelo não conhecimento do recurso
.
No mérito,
pede o desprovimento recursal.

Pois bem.

Na origem,
descreve a agravante que “
n
os autos da Ação Monitória de nº 0008046-78.2017.8.08.0035, em sede de cumprimento de sentença, fora deferida a constrição do valor de R$ 123.527,61 (cento e vinte e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) nas contas de titularidade do Executado, Sr. Alex Nardoto Ronconi. Em virtude da decisão de ID
nº
34850813, nos autos em referência, obteve-se êxito na constrição do valor de R$ 33.484,12 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).”

No que se refere ao pedido de reforma da decisão que determinou o bloqueio de valores na conta-corrente de seu esposo, também de titularidade da agravante, depreende-se dos autos que este ato judicial, realizado na fase de cumprimento de sentença, visa assegurar parte da quantia objeto da lide, diante da ausência de pagamento voluntário pelo executado Alex Nardoto Ronconi.

Conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a
agravante fez juntadas
no ID n
º
6945946

do
que nomeia de “extrato
da conta”
, o qual está constituído
apenas
de comprovantes de transferência, via PIX, da empresa
AN ODONTOLOGIA LTDA
para a conta
bancária 68376-5, Ag. 0701, do Banco Santander
, a partir
do dia 14
de setembro de 2023. A agravante pretende, com tal documentação,
demonstrar
que as verbas que compõem a aludida conta-corrente
são oriundas de remuneração –
pró-labore –

por sua atividade, como sócia, na empresa

AN ODONTOLOGIA LTDA.

N
esse momento processual,
como
fundamentado na decisão que analisou o pedido
de antecipação da tutela recursal
, não se constatam
nos autos provas
aptas
a atestar,
de forma segura,

que
a origem

do valor objeto de constrição judicial
seria
exclusivamente
da atividade laboral da agravante
.

A
recorrente
, como autora da ação de embargos de terceiros
opostos
em
sede de
cumprimento de sentença, possui o ônus processual de comprovar que
o valor
objeto de penhora decorre exclusivamente de
seu pró-labore da
atividade empresarial,
na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE CONJUNTA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA UM DOS TITULARES. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Os embargos de terceiro constituem uma ação de procedimento especial e autônomo, admissível sempre que o terceiro sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição judicial. 2 - Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é presumidamente legítima a penhora realizada em conta corrente conjunta, ainda que seja executado apenas um dos titulares, porque a movimentação é conferida a todos, sem exclusividade; porém, tal presunção é relativa, podendo ser afastada pelo interessado mediante prova inequívoca do contrário.

[...]
(TJ-MG - AC: 10000211491469001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

Apesar de ser representada pelo mesmo advogado
que patrocina os interesses do seu marido em sede de cumprimento de sentença,
a agravante alicerça seu recurso na tese de que o valor bloqueado no processo de origem lhe pertence, mas,
por outro lado,

na fase de

cumprimento de sentença
que originou os embargos de terceiro (0008046-78.2017.8.08.0035), o marido da Embargante afirma
que este valor bloqueado - de R$ 36.041,89 - seria
exclusivamente
seu, derivando de salários auferidos, tendo no mês de novembro de 2023 recebido
o valor de
R$ 17.426,18
(
ID nº 7129427
)
. Essa argumentação desconexa utilizada pelos cônjuges reforça a inexistência de elementos que ratifiquem as afirmações feitas pela ora agravante, seja nos Embargos de Terceiros, seja na petição de agravo.

Portanto, há evidentes
dúvidas
sobre a origem do valor objeto de bloqueio judicial, quanto a ser ele constituído por
salários recebidos pelo marido da agravante, como este declara no
procedimento
de cumprimento de sentença, se decorrente de pró-labore da agravante, como esta declara nos embargos de terceiros e neste agravo de instrumento, ou ainda de origem diversa, não necessariamente decorrente de verba de natureza salarial.

O princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5º do
Código de Processo Civil
, exige que as partes ajam com lealdade
e cooperação, devendo as alegações fáticas e jurídicas
suscitadas no processo
ser
congruentes e
compatíveis entre si e com as provas apresentadas
.

O argumento do executado e da terceira interessada
atribuindo a si o mesmo direito

(impossibilidade de bloqueio de verba com natureza salarial)
,
como uma tentativa de retardar ou obstruir o
cumprimento de sentença,

contraria o
princípio da boa-fé objetiva
e prejudica a busca pela efetividade da prestação jurisdicional, inviabilizando o reconhecimento do pretenso direito alegado e não provado pela ora agravante.

Ante o exposto
,

conheço, mas NEGO PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento, mantendo intacta da decisão recorrida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.